Tribunal: TJDFT
Processo: 0750086-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750086-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: TICKET SERVICOS SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Zepim Segurança e Vigilância contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de ação de execução promovida por Ticket Serviços S.A., indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante, determinando a manutenção das penhoras sobre bens imóveis da executada para avaliação e posterior continuidade da execução. A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes termos, in verbis: "Assiste razão ao exequente. Neste momento processual, não há comprovação nos autos de que os bens não possuam liquidez suficiente para atender à dívida exequenda. Necessário, pois, proceder às suas respectivas avaliações (...). Assim, rejeito a impugnação à penhora apresentada (...)." (ID 215566088, processo de origem no 0702054-87.2023.8.07.0011). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão desconsiderou o princípio da execução menos gravosa ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, ao manter a constrição de bens imóveis com ônus elevados e baixa liquidez. Argumenta que a penhora de tais bens compromete a eficácia da execução e expõe o exequente ao risco de frustração de crédito, enquanto impõe ao devedor uma medida desproporcional. Afirma que a decisão é contraditória ao aplicar critérios distintos para bens em situações semelhantes, tendo deferido a penhora de determinados imóveis com ônus elevados e indeferido a penhora de outro bem nas mesmas condições, violando os princípios da eficiência processual e da razoabilidade. Pontua que a constrição de bens com baixa liquidez e elevada carga de hipotecas e penhoras anteriores resulta em prejuízo à celeridade e efetividade da execução, além de ser incoerente com a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, que prioriza bens de maior liquidez, como dinheiro ou ativos financeiros. Pondera, ainda, que a manutenção da decisão pode gerar prejuízos irreparáveis à sua recuperação financeira, impactando a continuidade de suas atividades empresariais. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, determinando a exclusão da penhora sobre os bens indicados ou, alternativamente, a realização de uma análise criteriosa da liquidez e utilidade dos bens constritos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da desnecessidade de penhora sobre os bens de baixa liquidez e eficácia para a satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido (id. no 66588268). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, determinando a continuidade das constrições sobre os bens imóveis penhorados, para posterior avaliação de sua liquidez e utilidade na satisfação do débito exequendo. O recorrente questiona o acerto da decisão, sob o argumento de que a manutenção das penhoras sobre bens imóveis com ônus elevados e baixa liquidez viola o princípio da execução menos gravosa ao devedor, além de comprometer a efetividade da execução. Não merece amparo o pedido de suspensão da decisão atacada. Acerca da temática, é certo que o art. 805 do CPC determina que a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor, cabendo a este, contudo, comprovar que as medidas executivas adotadas são mais onerosas do que o necessário, indicando, ainda, bens de maior liquidez e eficácia para a satisfação do crédito. Da mesma forma, o art. 833 do CPC assegura a impenhorabilidade de determinados bens, enquanto o art. 835 estabelece a ordem preferencial de penhora, priorizando ativos de maior liquidez, como dinheiro em espécie ou depósitos bancários. Tais normas visam equilibrar os interesses do credor na efetividade da execução e do devedor na preservação de seus direitos patrimoniais. Essa sistemática busca equilibrar os interesses do credor na efetividade da execução e do devedor na preservação de seus direitos patrimoniais. No entanto, a ordem preferencial de penhora não é rígida, podendo ser flexibilizada pelo juiz em casos excepcionais, sempre visando a efetividade da execução. No caso em apreço, é de ressaltar que a decisão atacada determinou a continuidade da penhora sobre os bens imóveis indicados na peça recursal, condicionando sua utilidade à avaliação posterior, exatamente para verificar a possibilidade de sua alienação e adequação para satisfação do débito exequendo. Não há, até o presente momento, demonstração suficiente de que os bens penhorados são inadequados para esse fim ou que a medida adotada seja excessivamente onerosa. Ademais, constata-se que os bens constritos estão sujeitos a avaliação para apuração de sua liquidez, nos termos do que dispõe o art. 879 do CPC, garantindo a possibilidade de posterior revisão pelo juízo caso se comprove sua inutilidade ou inadequação. Dessa forma, o princípio da execução menos gravosa ao devedor está sendo observado, uma vez que eventual prejuízo poderá ser corrigido após a avaliação. Deve-se salientar, de mais a mais, que o ônus da prova sobre a inadequação ou insuficiência dos bens constritos recai sobre o recorrente, que não trouxe aos autos elementos concretos capazes de infirmar a presunção de utilidade dos bens penhorados para a satisfação da dívida. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a decisão do juízo de origem se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e eficiência processual, além de resguardar os interesses do credor na efetividade da execução e do devedor na possibilidade de revisão das medidas executivas. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator